Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-68.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703993-68.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SABINO LUBISCO VIANA DE SANT ANA APELADO: FRANCISCO CLEUTON GONCALVES BEZERRA, ILDERLANE RODRIGUES DE ARAUJO DESPACHO Intime-se o apelante, Sabino Lubisco Viana de Sant Ana, para que apresente seu comprovante de rendimentos para análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 2o do CPC. Caso não receba rendimentos fixos, junte aos autos os extratos bancários relativos aos últimos três meses. Prazo: 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator